Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O pedido de não conhecimento do agravo de instrumento fundado em questão pertinente ao mérito recursal não configura matéria para ser apreciada como preliminar, de sorte que sua arguição deve ser rejeitada.

2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.

3. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário.

4. Recurso conhecido e provido.